Tribunal: TJSP
Processo: 1011860-82.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral – Ilícito extracontratual – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Dano moral configurado, na medida em que o nome da autora foi negativado mesmo após decisão transitada em julgado reconhecendo a

Ementa:
BANCO DE DADOS – Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral – Ilícito extracontratual – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Dano moral configurado, na medida em que o nome da autora foi negativado mesmo após decisão transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Majoração do quantum fixado em sentença para R$ 10.000,00, considerando o valor expressivo do débito e a reiteração da conduta da ré – Hipótese em que os juros de mora devem fluir a partir da data da negativação indevida - Inteligência do enunciado da Súmula 54 do C. STJ – Autora que pretende a alteração do critério para arbitramento dos honorários advocatícios – Caso que não admite fixação de honorários à luz da equidade - Inteligência do art. 85, §§2o e 8o, do CPC – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1011860-82.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que
é apelante/apelada GABRIELA PEREIRA ALVES, é apelado/apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e negaram
provimento ao recurso da ré, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
Voto no 27.799
Apelação Cível no 1011860-82.2019.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba - 2a Vara Judicial
Apelante/Apelado: Gabriela Pereira Alves
Apelado/Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Maria Alves de Aguiar Júnior
BANCO DE DADOS – Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral
– Ilícito extracontratual – Sentença que condenou as rés ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
5.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Dano moral
configurado, na medida em que o nome da autora foi
negativado mesmo após decisão transitada em julgado
reconhecendo a inexigibilidade do débito - Indenização por
dano moral que deve ser fixada em montante ponderado,
suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a
repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa – Majoração do quantum fixado em sentença para R$
10.000,00, considerando o valor expressivo do débito e a
reiteração da conduta da ré – Hipótese em que os juros de mora
devem fluir a partir da data da negativação indevida -
Inteligência do enunciado da Súmula 54 do C. STJ – Autora
que pretende a alteração do critério para arbitramento dos
honorários advocatícios – Caso que não admite fixação de
honorários à luz da equidade - Inteligência do art. 85, §§2o e 8o,
do CPC – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por GABRIELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
PEREIRA
ALVES
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o
réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação (fls. 264/267).

Recorre a autora. Defende, em suma, a majoração do
quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 30.000,00. Por fim, afirma
que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em valor não
inferior a R$ 2.000,00.
A ré também recorre. Afirma que a situação da requerente
já foi devidamente regularizada junto ao órgão de proteção ao crédito.
Sustenta, ainda, que agiu em exercício regular de direito e que as
indenizações já foram pagas, de modo que não há que se falar em danos.
Afirma que agiu de boa-fé e que houve mero aborrecimento. Subsidiariamente,
aduz que o quantum arbitrado a título de danos morais é excessivo. Pugna
pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 365/371 e
372/378).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GABRIELA
PEREIRA
ALVES
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A.
O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos (fls. 264/267):
"Trata-se de ação de reparação de danos morais
em razão das cobranças realizadas em benefício da ré, por
dívida declarada judicialmente inexistente (Contrato no.
00000020023160156000, no valor de R$ 16.855,02, data
de vencimento 28/02/2018).
No caso dos autos, não há controvérsia sobre
a declaração de nulidade do débito correspondente ao
contrato
no.
00000020023160156000
(autos
no.
1004118-40.2018.8.26.0529, Vara Única do Foro de
Santana de Parnaíba fls. 31/32 e 103/105), depois
confirmada por V. Acórdão emanado da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls.
161/168).
De mais a mais, segundo se verifica dos
documentos acostados aos autos, o trânsito em julgado
da decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito
contrato no. 00000020023160156000 foi certificado em
29/03/2019 (fl. 170), tendo a cobrança sido realizada em
14/08/2019 (fl. 15).
Chama a atenção a falta de controle da ré,
pois não é razoável que a instituição financeira, ciente
da sentença e do V. Acórdão proferidos em ação
promovida pela autora, solicite abertura de cadastro
negativo em nome dela, referente à dívida já declarada
inexigível.
(...)
Pondero em sua fixação que a reparação moral
deve servir de maneira a reparar a vítima do amargor
sofrido, sem, no entanto, gerar enriquecimento imotivado, já
que o ordenamento deve ser interpretado de acordo com
razoabilidade; não deixarei escapar sua função pedagógica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
(não punitiva), que serve de alerta feito a que não volte o
infrator a reincidir, assim como sua capacidade econômica
das partes, deixando-se ao prudente arbítrio desse julgador
ponderá-los com as máximas de sua experiência e
equidade.
(...)
JULGO PROCEDENTE o pedido, e o faço para
condenar a ré a indenizar à autora pelos danos morais
sofridos, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
observando-se correção monetária e juros desta fixação,
além do quando já determinado na tutela de urgência" (grifo
nosso).
Contra esta decisão, insurgem-se ambas as partes.
Com efeito, conforme bem ressaltado pelo d. juízo a quo, o
débito objeto da negativação foi declarado inexigível nos autos do processo no
1004118-40.2018.8.26.0529, já transitado em julgado (fls. 161/168).
Naquela oportunidade, em acórdão de minha relatoria, foi
constatada a ausência de provas que demonstrasse a existência de relação
jurídica entre as partes.
Constou do v. acórdão:
"Com efeito, verifica-se que a autora, GABRIELA
PEREIRA ALVES, negou a existência de vínculo com a ré,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A., que pudesse ensejar a inscrição do nome da
requerente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no
valor de R$ 16.855,02 (fl. 16).
Assim, incumbia à requerida comprovar a
existência de contrato que legitimasse a anotação realizada,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
Ocorre que a ré não apresentou qualquer
documento que demonstrasse a existência de relação
jurídica com a autora. Salienta-se, ademais, que a
negativação foi realizada recentemente e em vultoso
valor, sendo certo que a requerida sequer explicou
minimamente
a
origem
da
dívida
objeto
do
apontamento" (g.n).
E, mesmo diante de decisão transitada em julgado
reconhecendo a inexigibilidade da dívida, o nome da autora voltou a constar
nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual restou configurado o dano
moral.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto em
lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve se
dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado e
sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo
o
arbitramento
operar-se
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor
do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual
e às peculiaridades de cada caso" (REsp 205.268 - SP -
STJ - 4a T. - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
CERQUEIRA - J. em 08.06.99 "in" DJU de 28.06.99, pág.
122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-se
a, parcialmente, ser lenitivo ao sofrimento experimentado
pelos ofendidos, carrega, também, cunho educativo àquele
causador do dano, a fim de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências assemelhadas. Não pode ser fonte de
enriquecimento de um, mas não deve ser de tal modo
diminuta que não provoque qualquer esforço ao devedor
para adimpli-lo, sob pena de frustrarem-se suas finalidades"
(Apelação no 986.897-9, Rel. Vieira de Moraes, j.
03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a repetição
da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do
caso, sobretudo o considerável valor incluído junto às listas de restrição de
crédito, bem como a nova negativação realizada pela ré (mesmo após decisão
transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade da dívida), a indenização
deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor adequado aos fins colimados.
Tratando-se de ilícito extracontratual, os juros de mora
devem incidir a partir do evento danoso, qual seja a data da inscrição do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54, Corte
Especial, j. 24/09/1992).
Quanto à correção monetária, deve ser mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
incidência a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula no 362 do
Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362,
Corte Especial, j. 15/10/2008).
Por fim, não há que se falar em fixação dos honorários
advocatícios por equidade, conforme pretende a autora.
Nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
Na hipótese, houve condenação da ré ao pagamento de
R$ 10.000,00, de forma que não há justificativa para arbitramento dos
honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.
O percentual arbitrado em sentença (15% do valor da
condenação) atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, não
se mostrando diminuto, mormente quando considerada a majoração da
condenação da ré nesta oportunidade, de forma que o percentual fixado
merece ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da autora e nego provimento ao recurso da ré, nos termos acima
explicitados. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1011860-82.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 27.799
Renato Rangel Desinano
Relator